Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-05.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006351-05.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PERGENTINO ORLANDINI - CPF: 131.898.089-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PERGENTINO ORLANDINI - CPF: 131.898.089-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO –
REQUERIDA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO – VIABILIDADE – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO PRODUZIDO POR ESPECIALISTA – PARECER DO NAT QUE APONTA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – POSSÍVEL AGRAVAMENTO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

Devidamente comprovada a necessidade e a urgência para a realização do procedimento cirúrgico solicitado, deve ser imposta a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, visto que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos termos do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Ministério Público Estadual,
na tutela de interesse indisponível do paciente
Pergentino Ortandini
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação civil pública originária, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido constante da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o juízo singular não agiu com acerto, visto que os documentos que instruíram os autos demonstram que o paciente é idoso, com 83 (oitenta e três) anos, e aguarda desde julho do ano de 2019 a realização do procedimento cirúrgico médico indicado para o tratamento de sua enfermidade.

Aponta que
“
o relatório médico anexado no id. 23747594,
comprova a urgência da cirurgia indicada para o paciente, uma vez que provoca dor contínua e dificuldade de locomoção
,
razão pela qual não pode subsistir o argumento da eletividade diante da efetiva demonstração da necessidade do tratamento específico para a saúde do paciente.”

Acrescenta que
“
a tese de improcedência de que o tratamento é eletivo, não merece prosperar, tendo em vista a idade avançada do paciente e que o presente feito apresenta laudo que comprova a demora na realização da cirurgia, com evidente prejuízo social ao substituído, não sendo razoável a utilização desse argumento para eximir o Apelado da obrigação de prestar o auxílio que o paciente necessita.”

Argumenta que
“
no presente caso em concreto está-se discutindo um direito inegável, ilimitado, igualitário e universal, não havendo como se estabelecer restrições ao direito à saúde, e não realizando o SUS o fornecimento ora pleiteado indispensável para a manutenção da vida e restabelecimento da saúde do substituído, o Poder Judiciário deverá dispor de instrumentos processuais de forma a dar efetividade à decisão.”

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja viabilizada a realização da cirurgia de
artroplastia total quadril direito
em favor do paciente Pergentino Ortandini.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, refutou as alegações da parte adversa, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 94525955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pelo provimento do recurso interposto (Id. 113849992).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Ministério Público Estadual,
na tutela de interesse indisponível do paciente
Pergentino Ortandini
,

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação civil pública originária, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido constante da inicial, que consistia na realização da cirurgia de
artroplastia total quadril direito
em favor do paciente.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em saber se assiste ao paciente o direito ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, no que diz respeito à urgente disponibilização do procedimento cirúrgico acima citado, diante da ausência de elementos concretos que indiquem real risco à vida ou à condição básica do demandante ou negativa da prestação do serviço de saúde.

Conforme é sabido,
é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF e art. 7o da Lei no 8.080/90).

Diante disso, em detida análise aos elementos coligidos, verifico que há provas da necessidade/urgência do apelante em realizar o referido procedimento perante o Sistema Único de Saúde (SUS) –
cirurgia de
artroplastia total quadril direito –
, visto que o laudo médico, datado de
12/08/2019
, elaborado pela médica especialista que acompanha o paciente (Dra. Rosane Teresinha de Souza – ortopedista – CRM-MT 3493), aponta que:

“Paciente com artrose de quadril direito, que evoluiu para anquilose,
ocasionando dor continua e dificuldade de locomoção
.

Paciente necessita ser submetido a tratamento cirúrgico com artroplastia total de quadril direito.

Devido a idade do paciente e a limitação que a patologia acarreta, solicita-se cirurgia em caráter de urgênci
a.”
(Id. 94524476 – pág. 1) [Destaquei].

Nota-se, portanto, que o referido expediente firma pelo atendimento prioritário do paciente, diante de sua idade avançada e limitações que a patologia acarreta, sendo que, embora não tenha sido constatado o iminente risco à vida do paciente, a enfermidade acarreta dor continua e dificuldades de locomoção.

Por sua vez, conquanto o parecer do NAT acostado ao Id. 101242468 não compreenda pela urgência/emergência e que não há risco de vida, também atesta que
“(...) consta pedido de consulta em ortopedia datado de 19/08/2019 (...) há relatório médico indicando a patologia (...) há necessidade do procedimento requerido há quase dois anos atrás (...)”
(
sic
).

Inclusive, necessário destacar que, embora o parecer do NAT afirme que não consta, no SISREG, pedido da cirurgia de
artroplastia total de quadril
, o que é imprescindível para que a solicitação seja agendada, no Memorando no 086/2019/CMR/SEMSAS, a Central Municipal de Regulação esclareceu que
“os procedimentos cirúrgicos são lançados como ‘Consulta em...’ devido a inexistência no SISREG do procedimento denominado “Cirurgia em...’”.
(Id. 94524478 – pág. 6).

Ou seja, a solicitação registrada no SISREG com o código no 302284600 se refere à cirurgia, tendo sido lançada, no sistema, como consulta apenas em razão da ausência de nomenclatura adequada.

Assim, diversamente da conclusão lançada na sentença, compreendo, a partir do exame dos autos, que, para além de caber ao médico
prescrever o melhor tratamento visando à cura ou melhora na qualidade de vida do paciente,
não há dúvidas
acerca da necessidade/urgência apresentada pelo apelante em realizar a cirurgia solicitada, sobretudo ao se ter em vista a potencialidade
de agravamento da saúde do paciente, que conta com idade avançada
.

Ora, restou comprovada a necessidade do procedimento e do atendimento prioritário para a realização da cirurgia, que então justificam a concessão e a preterição dos demais cidadãos que aguardam na fila de espera, até mesmo porque o paciente em questão encontra-se aguardando desde agosto do ano de 2019.

Nessa linha:

“REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU)
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.”
(TJMT, N.U 1005029-78.2018.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – SUCUMBÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

2.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano
.

3. Tendo a demanda sido proposta contra o Município e o Estado, entes públicos responsáveis solidários pela prestação da assistência à saúde, correta a sentença que, diante da procedência dos pedidos, condena a ambos ao pagamento dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.”
(TJMT, N.U 1009454-66.2017.8.11.0015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.”
(TJMT, N.U 1004637-29.2016.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) [Destaquei].

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para determinar que o apelado providencie, de forma imediata, a realização da cirurgia de
artroplastia total quadril direito
em prol de
Pergentino Ortandini
devido à urgência do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022